Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em conta corrente pela instituição financeira ré.
2. Os descontos determinados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% (trinta por cento) por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. Precedentes.
3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta pela modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos.
4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista, e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente.
5. Recurso conhecido e desprovido.